Tribunal: TCU
Processo: 004.066/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2016/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, sem prejuízo de dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) da impropriedade abaixo especificada: 1. Processo TC- Processo 004.066/2026-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Elizabeth Azevedo Teixeira (XXX.665.257-XX); Juliana dos Reis Teixeira (XXX.163.307-XX); Lucia Franca Ferreira (XXX.482.258-XX); Maria Aldenora dos Santos Teixeira (XXX.120.383-XX); Maria Luiza Fonseca Frischeisen (XXX.158.581-XX); Mariana dos Reis Teixeira (XXX.163.247-XX); Sonia Lucia Moura Anegue (XXX.932.737-XX); Terezinha Santos de Oliveira (XXX.748.405-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, Portaria-TCU n° 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: Para o ato de Pensão militar de ENIO REINALDO FRISCHEISEN, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). MARIA LUIZA FONSECA FRISCHEISEN acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Marinha) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019.